Tribunal: TJDFT
Processo: 0737986-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ARTIGO 373, I CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTA PASEP. REGULARIDADE. DANO MATERIAL INEXISTENTE.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante impugna os fundamentos da sentença naquilo que entende pertinente, a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo combatendo a ratio decidendi.
2. Inexiste cerceamento do direito de defesa quando o magistrado julga a lide, nas hipóteses em que a questão controvertida é objeto de prova eminentemente documental, de aplicação estrita de índices legais.
3. O Banco do Brasil possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda em que se discute a existência de saldo a menor na conta vinculada ao PASEP, porquanto ostenta a função de administrador dos recursos.
4. Sendo o Banco do Brasil sociedade de economia mista, não se aplica a regra de prazo prescricional insculpida no Decreto 20.910/1932. Aplica-se o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil, às ações em que se discutem os alegados desfalques na conta PASEP, em razão da inexistência de norma específica. O termo inicial da contagem do prazo nasce quando o titular do direito violado conhece do fato e de seus efeitos, como preleciona a teoria da actio nata. Não ultrapassado o prazo de dez anos entre a data em que o autor conhece do fato e a data do ajuizamento da ação, rejeita-se a prejudicial de prescrição.
5. Não comprova o direito da parte autora a apresentação de planilhas de cálculo elaboradas unilateralmente, com índices destoantes daqueles determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
6. Não demonstrado pelo autor o fato constitutivo de seu direito, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
7. Preliminares rejeitadas. No mérito, negou-se provimento. Honorários recursais fixados.